Tribunal: TJSP
Processo: 2029458-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PROMOVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO QUANTO ALEGADO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PROMOVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO QUANTO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO, OU MESMO DE RISCO, QUE POSSA SER IMPOSTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA TENDO EM VISTA QUE OS DESCONTOS QUESTIONADOS INICIARAM HÁ MAIS DE DEZOITO MESES. RECURSO NÃO PROVIDO.